Tribunal: TJBA
Processo: 0575416-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575416-69.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADENILDA CONCEICAO SILVA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS PELA FORNECEDORA QUE CONSTITUEM PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da negativação do nome da consumidora, a partir da verificação da suficiência das telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela fornecedora, como prova da existência da relação jurídica e do débito que a originou. III. Razões de decidir As telas extraídas de sistemas internos da empresa, desacompanhadas de outros elementos como o contrato assinado ou gravações telefônicas, são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade da dívida. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à fornecedora demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, que independe da comprovação do prejuízo. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. As telas sistêmicas, por si sós, são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade de um débito questionado pelo consumidor. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa)." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8026957-20.2019.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2691161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, processo número 0575416-69.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante ADENILDA CONCEICAO CAETANA e como Apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2° Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO objeto da lide, bem como CONDENAR a Apelada, TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo nos termos do voto da relatora Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA